Tribunal: TJSP
Processo: 1043447-32.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação indenizatória por dano moral. Atropelamento de pedestre por ônibus. Demandada que alega sua ilegitimidade para a causa. Autoras que à vista disso requerem por emenda à petição inicial a inclusão de litisconsorte passivo. Tema não apreciado incidentalmente ou na sentença.Sentença anulada. Recurso provido.